Tribunal: CARF
Processo: 10783.910704/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.910704/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.705 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
TARGO COMERCIO INTERNACIONAL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO
DE DÉBITO INEXISTENTE. ERRO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não compete a este Conselho conhecer de recurso o qual não discute a liquidez
e certeza do direito creditório declarado, mas tão somente pleiteia o
cancelamento da PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos a PER/DCOMP no 02798.38676.300708.1.3.04-0186 (fls.
2/6 do e-processo), transmitida em 30/07/2008, por meio da qual o contribuinte pretendeu
compensar débitos próprios utilizando-se de um suposto crédito decorrente de pagamento
indevido ou maior de estimativa de IRPJ referente ao mês 05/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.910704/2011-47
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.705 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910704/2011-47

O crédito informado na PER/DCOMP no valor original de R$ 14.877,00 teria
origem no pagamento da estimativa de IRPJ referente a maio de 2008, oportunidade na qual foi
recolhido um DARF no montante de R$ 19.836,00.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 009884683 (fls. 7 do e-
processo), do qual o contribuinte foi intimado em 21/01/2011 (fls. 8 do e-processo), a
DERAT/SP acabou não homologando a compensação declarada, sob a alegação de que o suposto
crédito informado já teria isso integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte narrou os seguintes
fatos (fls. 11 do e-processo):
O Contribuinte apurava e apura seus impostos com base no LUCRO PRESUMIDO,
optando em recolher todos seus impostos mensalmente, inclusive o IRPJ e a CSLL. O
IRPJ referente ao mês de MAIO/2008, foi recolhido erroneamente em 30/06/2008, no
valor de R$ 19.836,00 (Dezenove mil oitocentos e trinta e seis reais). O valor correto
apurado e declaro na DIPJ era de R$4.959,00 (Quatro mil novecentos e cinquenta e
nove reais gerando assim um crédito no valor de R$14.877,00 (Quatorze mil oitocentos
e setenta e sete reais) apresentado na PERDCOMP 02798.38676.300708.1.3.04-0186,
ora não homologada. Porém no mês de JUNHO/20 : ouve uma apuração de IRPJ no
valor de R$ 6.677,62 (Seis mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e a ais
centavos), débito este que teve sua compensação erroneamente efetuada na mencionada
PER-DCOMP, uma vez que o débito tratava-se de um imposto que tem sua apuração
trimestral e poderia ter sido ajustado apenas na DCTF do 1° SEMESTRE/2008, sem a
necessidade do preenchimento da PER-DCOMP. Alocando na DCTF o valor parcial do
DARF objeto do crédito, e o restante do crédito poderia ser utilizado compensando
débitos de apurações posteriores.
Ao final, solicitou o cancelamento da DCOMP no 02798.38676.300708.1.3.04-
0186 e o reconhecimento do crédito de R$ 8.199,38 para compensações posteriores.
Em sessão de 29/06/2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (“DRJ/SPO”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, pois não seria possível o cancelamento da PER/DCOMP depois de prolatado o
despacho decisório.
Para mais, pontuou a DRJ/SPO (fls. 85/86 do e-processo):
Aproveita-se o momento para apontar ser peculiar a alegação do Manifestante, pois,
apesar de ser tributado na sistemática do lucro presumido, teria antecipado o
recolhimento do IRPJ do segundo trimestre de 2008 (deflui-se que isso teria ocorrido,
pois o contribuinte aponta que haveria um indébito decorrente de recolhimento do IRPJ
devido em face do mês de maio de 2008 – o lucro presumido tem periodicidade
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.705 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910704/2011-47

trimestral de apuração e, portanto, não faz sentido apontar-se que haveria um IRPJ
devido em face do mês de maio).
Em relação ao valor do IRPJ devido no 2o trimestre de 2008, o Manifestante
originalmente confessou em DCTF a importância de R$ 26.513,63, extintos da seguinte
forma (veja-se que a compensação encartada nos presentes autos foi informada nesta
DCTF):

Após a ciência do despacho decisório, a DCTF mencionada no parágrafo precedente foi
retificada, reduzindo-se o valor do débito de IRPJ do segundo trimestre de 2008.
Vejamos a competente consulta (agora, a compensação não é mais indicada na DCTF):

Tomando por base as informações encartadas na manifestação de inconformidade,
parece-me evidente que esta DCTF retificadora contém algum equívoco, pois, se o
“IRPJ devido em maio” seria de R$ 4.959,00 e o “IRPJ devido em junho” seria de R$
6.677,62, seguindo a lógica do Manifestante, estaria faltando confessar o suposto “IRPJ
devido em abril”.
Logo, penso evidente a conclusão de não estar provada a aventada inexistência do
débito confessado na DCOMP no. 02798.38676.300708.1.3.04-0186.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa e solicita o cancelamento da sua PER/DCOMP por erro material.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.705 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910704/2011-47

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
31/08/2018 (fls. 90/92 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
26/09/2018 (fls. 94 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte faz questão de esclarecer no recurso voluntário que não questiona o
não reconhecimento do direito creditório e consequentemente a não homologação da
compensação, insurgindo-se tão somente contra o débito decorrente disto, veja-se (fls. 99/100 do
e-processo):
Cumpre destacar de início que a Recorrente não se insurge contra o não reconhecimento
do direito creditório e a não homologação da compensação, mas que o débito de IRPJ
objeto do PER/DCOMP n. 02798.38676.300708.1.3.04-0186, não mais subsiste, pelo
seguinte motivo:
- o valor apurado a título de IRPJ referente à competência de junho/2008 foi
quitado conforme apuração da DCTF retificadora referente ao
1°
SEMESTRE/2008, na qual consta alocado corretamente o valor apurado e
recolhido referente ao período de apuração de maio/2008 e junho/2008.
Portanto, o que se busca neste recurso é o reconhecimento de que o débito, objeto de
compensação da PER/DCOMP n. 02798.38676.300708.1.3.04-0186, frisa-se, não
homologada, foi regularmente quitado na DCTF correspondente ao período, motivo
pelo qual não subsiste o débito referente a junho/2008 e, portanto, justifica o
cancelamento do pedido de compensação.
Assim, para que fique claro aos Ilmos. Sr. Conselheiros, o que se discute nestes autos
não é o não provimento do pedido de compensação, antes ou depois do despacho
denegatório como fundamentou a decisão ora recorrida, que já em sua manifestação de
inconformidade a Recorrente reconheceu, explicitamente, ter cometido equívoco na
transmissão do PER/DCOMP n. 02798.38676.300708.1.3.04- 0186 referente ao IRPJ
competência junho/2003, mas se o débito informado na compensação pode ser
cancelado nesta fase processual. Em outro dizer, não há compensação em litígio,
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.705 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910704/2011-47

resumindo-se este recurso em discutir o pedido de cancelamento do débito informado na
compensação.
Em que pese toda a argumentação do contribuinte, inclusive corroborada com
acórdãos deste próprio CARF, convém mencionar o posicionamento particular deste Relator,
seguindo a jurisprudência mais recente deste Conselho, no sentido de que não é competência
deste Conselho a análise de pedido de cancelamento de PER/DCOMP e consequentemente do
débito nela confessado.
Convém observar nesse sentido os recentes julgados do CARF:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO. O CARF não detém
competência para autorizar cancelamento de Declaração de Compensação regularmente
transmitida e processada, cabendo esta providência ao próprio requerente que transmitiu
a Declaração de Compensação, observadas as regras normativas estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal. (acórdão no 3301007.020. Sessão de 24/10/2019)
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO
INEXISTENTE. ERRO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. A competência
para conhecer de declaração de compensação e decidir sobre pedidos de cancelamento
ou retificação de declaração é da Delegacia da Receita Federal de jurisdição do
contribuinte. DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. Os débitos declarados em
Declaração de Compensação constituem confissão de dívida. (acórdão no 1003-
000.912. Sessão de 08/08/2019)
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. MATÉRIA ESTRANHA Não
compete ao CARF analisar pedido de cancelamento de declaração de compensação por
entrega em duplicidade, sendo necessário realizar um pedido de revisão perante à
Receita Federal do Brasil. (acórdão no 3301-006.517. Sessão de 24/07/2019)
PER/DCOMP. CANCELAMENTO. COMPETÊNCIA. As Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento não têm competência para analisar pedido de
cancelamento de PER/DCOMP. (acórdão no 3201-005.673. Sessão de 24/09/2019)
O art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação atual, previu que apenas a não
homologação de compensação seria objeto de apreciação no contencioso administrativo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.705 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910704/2011-47

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Além disso, nos termos do parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no
343/2015, que estabelece o Regimento Interno do CARF (“RICARF”), a competência para
julgamento de recurso está definida pelo crédito alegado:
Art. 7o Inclui- se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
A competência originária para conhecer de declaração de compensação, bem
como para decidir sobre pedidos de cancelamento ou de retificação, é da Delegacia da Receita
Federal que jurisdiciona o domicílio do contribuinte. Veja-se mais um julgado deste Conselho
nesse sentido:
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE
DÉBITO INEXISTENTE. ERRO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO. CONVERSÃO. Se o contribuinte apresenta
pedido de cancelamento do PER/DCOMP manejando manifestação de inconformidade,
ao argumento de que inexiste o débito declarado, por erro, a autoridade fiscal deve
receber a manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício. (Acórdão
no 1402-003.703. Sessão de 23/01/2019. Relator Junia Roberta Gouveia Sampaio)
Salvo melhor juízo, o pedido de cancelamento do PER/DCOMP deve ser
entendido como pedido de revisão de ofício do despacho decisório, formulado, notadamente, sob
o argumento de que o débito não existe.
Consoante o Parecer Normativo Cosit 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN
1/1999 estabelece que qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa pode ser
revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar
provas inequívocas de cometimento de erro de fato.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.705 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910704/2011-47

Também é importante salientar que citado Parecer Normativo Cosit no 8/2014
prevê a possibilidade de revisão de ofício de DCOMP quando a compensação não é homologada
por despacho decisório e, cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de
contencioso administrativo, seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja em virtude de
decisão administrativa definitiva, total ou parcialmente, desfavorável a ele.
Assim, o pedido do contribuinte deveria ter sido recebido como um pedido de
revisão de ofício e não propriamente como uma manifestação de inconformidade, apta a
instaurar o contencioso administrativo, sujeito aos ditames das normas de processo
administrativo fiscal, as quais não atribuem a competência necessária aos julgadores
administrativos.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital